Tribunal: STF
Processo: ARE 1379448
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1.  Trata-se de agravo interposto por Jeferson Chamorro Junior, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelações. Furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, e organização criminosa. Art. 155, caput e §4º, I e IV, do CP, e art. 2º da Lei nº 12.850/13. Preliminares de nulidade da interceptação telefônica e inépcia da denúncia rejeitadas. Existência de prova de que os apelantes se uniram para a prática de reiterados furtos, integrando a conhecida “gangue da marcha à ré”, com exceção dos corréus CALEBE, ANTHONY e JOSÉ CARLOS. Prova de que participaram dos cinco crimes de furto objeto da denúncia, seja como executores, seja como partícipes. Existência de vínculo de estabilidade e permanência da união dos agentes que foi devidamente comprovada. Existência de provas da participação de CALEBE, ANTHONY e JOSÉ CARLOS apenas após o fim da série de crimes de furto apuradas no presente feito. Absolvição, quanto a eles, com fundamento no art. 386, V, do CPP. Condenação mantida quanto aos demais. Dosimetria perfeita. Regime inicial fechado mantido. Não cabimento da conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos. Recursos de CALEBE, ANTHONY e JOSÉ CARLOS providos. Recursos dos demais não providos.”



    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Afirma que “não restou comprovado com elementos probatórios válidos e sólidos que trazem a certeza da autoria delitiva do Recorrente, bem como de que ele teria conhecimento acerca da ilicitude do objeto”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    6. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confira-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...] atento que a materialidade dos crimes restou comprovada por meio dos 166, 194/195, 218/220, 258, 289, 305/306, 309 e 717/718, autos de reconhecimento de objeto de fls. 221, 224, 259, 360, 365, 368 e 393, autos de avaliação de fls. 222, 225, 260, 361, 366, 369 e 394/395, autos de entrega de fls. 226, 261, 362, 364, 370 e 396, laudos do Instituto de Criminalística de fls. 859/900, 901/924, 925/968, 970/979, 980/989, 990/999 e 1435/1466, assim como pela prova oral produzida em juízo, a qual demonstrou também a autoria, com exceção em relação aos corréus CALEBE, JOSÉ CARLOS e ANTHONY, os quais devem ser absolvidos. 



    […]



    Nota-se, portanto, que o modo peculiar de agir, o qual até mesmo deu à organização criminosa o “apelido” de “gangue da marcha à ré”, bem como a proximidade de datas e de local dos crimes, revela que foram os agentes de uma mesma associação os autores dos delitos. 



    Ademais, o restante da prova oral indica de forma cabal a autoria delitiva. 



    […]



    Em relação a JEFERSON, há registro de ligações entre ele e SIDNEY na véspera do 2º furto, indicativo de que estavam ajustando detalhes da empreitada criminosa (fls. 198 do apenso referente à interceptação), assim como há registros de contato entre LUIS HENRIQUE e DOUGLAS. Ademais, com JEFERSON também foram localizados objetos do 1º furto, após busca e apreensão (fls. 45/48 do apenso referente à interceptação), e este foi preso em contexto da prática de crime análogo aos que se apura no presente feito (v. fls. 379), de modo que totalmente impertinente o pleito de desclassificação delitiva para receptação, uma vez comprovado seu envolvimento na organização criminosa, cabendo salientar que o receptador é sujeito que atua apenas após a consumação delitiva se o agente encomenda a subtração da coisa ou atua neste sentido, deve responder por furto. 



    […]



    Como se vê, a palavra dos apelantes não afasta a conclusão já exposta, no sentido de que se organizavam e atuaram ao menos nos cinco furtos descritos na inicial acusatória. O fato não terem confessado envolvimento em todos os crimes não obsta a condenação, como partícipes, pelos demais delitos. Ademais, saliente-se que a continuidade delitiva impõe que se majore a pena do crime mais grave, o qual corresponde, para fins de dosimetria, a algum dos furtos em que não houve confissão, visto que nenhum dos agentes confessou envolvimento em todos os delitos. 



    [...]”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Jeferson Chamorro Junior.



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator